Tribunal: TJSP
Processo: 1023100-83.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de indevida inscrição de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Danos morais não evidenciados. Ausência de publicidade e de prova de que os débitos inscritos pela ré na plataforma "Serasa Limpa Nome" geraram algum reflexo na pontuação de crédito da autora, não sendo

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de indevida inscrição de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Danos morais não evidenciados. Ausência de publicidade e de prova de que os débitos inscritos pela ré na plataforma "Serasa Limpa Nome" geraram algum reflexo na pontuação de crédito da autora, não sendo possível se presumir que houve alteração em seu score.

Apelação da autora improvida.